Tribunal: TJDFT
Processo: 0724835-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724835-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) APELANTE: MAXSUEL DA SILVA SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MAXSUEL DA SILVA SANTOS contra o acórdão de ID 68766257, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto. Em suas razões (ID 69437636), o agravante alega a tempestividade do recurso, argumentando que foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias. Defende a aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015, do CPC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, alegando que a matéria discutida envolve questão penal e que a espera pelo julgamento da apelação poderia comprometer o direito postulado. Aduz que o direito pleiteado consiste na revisão da pena imposta, com a possibilidade de aplicação da suspensão condicional da pena ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, considerando a quantidade de droga apreendida e o critério dos 400 gramas estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para caracterização do uso pessoal. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 300, do CPC, sob o argumento de que há probabilidade do direito e risco de dano irreparável caso a decisão recorrida seja mantida. Sustenta que a demora no julgamento final pode comprometer o resultado útil do processo, e que a concessão da tutela não representa medida irreversível, devendo prevalecer os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Brevemente relatados, decido. O presente recurso de agravo interno não pode ultrapassar a barreira do conhecimento, dada a inadequação da via eleita. O recurso de apelação interposto pelo agravante (ID 66798609) foi desprovido, à unanimidade, pelo acórdão de ID 68766257, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 17/02/2025 e publicado no primeiro dia útil subsequente. O agravo interno é recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, provocando o reexame da questão pelo órgão colegiado. Confiram-se, nesse sentido, os artigos 1.021, do Código de Processo Civil, e 265, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, litteris: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Desse modo, a interposição de agravo interno contra acórdão, ou seja, provimento jurisdicional de órgão colegiado, consubstancia-se em erro grosseiro, que obsta o conhecimento do mérito recursal. Nesse sentido, confiram-se os precedentes desta Egrégia Corte, abaixo colacionados: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como no caso da interposição de agravo regimental em face de acórdão de apelação criminal. 3. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1664623, 0701301-34.2021.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJe: 23/02/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra acórdão, proferido em sede de apelação, o qual manteve sentença denegatória proferida em ação de indenização por acidente de trânsito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão colegiada, em lugar de decisão monocrática do relator. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1.021 do CPC estabelece o cabimento do agravo interno somente contra decisão monocrática proferida pelo relator. 4. A utilização do agravo interno como sucedâneo recursal para impugnar acórdão configura erro grosseiro processual, tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma a inadmissibilidade do agravo interno contra decisões colegiadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: "1. O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática do relator, constituindo erro grosseiro sua interposição contra acórdão. 2. A inadequação da via eleita impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; RITJDFT, arts. 265 e 266. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.186.212/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, DJe 25/10/2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.284.400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 19/10/2018. (Acórdão 1969618, 0707012-30.2020.8.07.0009, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal só é possível quando presentes três condições: a) o recurso tenha sido interposto no prazo daquele efetivamente cabível; b) atenda aos pressupostos formais; e c) haja dúvida razoável acerca de qual o instrumento processual adequado para se atacar a decisão judicial. 2. No caso, a agravante interpôs agravo de instrumento em face de acórdão, quando o correto seria recurso especial e extraordinário (arts. 102, III e 105, III, CF e art. 1.029, do CPC). 3. A interposição de agravo de instrumento contra acórdão caracteriza erro inequivocamente grosseiro, tendo em vista que inexiste qualquer margem de dúvida razoável acerca de qual o instrumento recursal adequado ao caso. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1947970, 0733957-42.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) Verificando-se, pois, a inadequação da via de impugnação processual escolhida pelo agravante para a reforma de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, o não conhecimento do agravo interno, em razão da manifesta inadmissibilidade recursal, é medida que se impõe. Ante o exposto, tratando-se de erro grosseiro inescusável, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator